Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Apelação cível. Concurso público para provimento de vagas no curso de formação de praças da PMDF (Edital 04/2023). Avaliação odontológica.
Não é ilegal a exclusão do candidato com amparo em condição incapacitante prevista no edital do certame.